Tribunal: TJDFT
Processo: 0717578-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717578-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO NAVES SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE II D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FÁBIO NAVES SILVA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n.o 0737428-39.2019.8.07.0001, que deferiu a penhora dos direitos possessórios relativos ao imóvel situado no Condomínio Privê Lago Norte II, Quadra 3, Conjunto D, Casa 08. Eis a r. decisão agravada (ID 232966062 da origem): “Trata-se de pedido de penhora dos direitos de ocupação ou direitos possessórios relativos ao imóvel irregular localizado no Condomínio Privê Lago Norte II, Quadra 3, Conjunto D, Casa 08, no Lago Norte, Brasília/DF, CEP 71.539-620. A jurisprudência do E. TJDFT reconhece a possibilidade de deferimento da penhora, pois considera que tais direitos têm expressão econômica, haja vista que a vida revela a existência de negócios jurídicos envolvendo tais imóveis, que vêm servindo de moradia no Distrito Federal. Nesse sentido, o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. BEM IMÓVEL IRREGULAR. DIREITOS POSSESSÓRIOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. PARCELAMENTO DO DÉBITO. ANUÊNCIA DOS CREDORES. NECESSIDADE. OBRIGAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IRDR 14. PRECEDENTE VINCULANTE. 1. Em observância ao disposto no art. 835, XIII, CPC, é possível a penhora sobre direitos possessórios sobre imóvel irregular, pois dotado de expressão econômica capaz de saldar o débito exequendo. Precedentes jurisprudenciais. 2. Excetuada a hipótese do art. 916, CPC, o parcelamento do débito exequendo depende da anuência dos credores. 3. Consoante tese firmada por este e. TJDFT, "no âmbito das relações jurídicas de trato sucessivo, é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético" (IRDR 14, TJDFT). 4. Recurso conhecido e provido.(Acórdão 1619990, 07215515720228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, faz-se necessário realizar a penhora por intermédio de mandado, para que possa ser devidamente identificado o imóvel e atestada a sua ocupação, em tese pelo devedor. Não há como fazê-la por simples termo nos autos, já que a ocupação irregular não permite a segurança jurídica que decorre da penhora de imóvel regular, cuja propriedade e identificação podem ser demonstradas com a simples juntada da matrícula do imóvel. Ante o exposto, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos direitos de ocupação ou direitos possessórios relativos ao imóvel indicado pelo credor, com determinação para que o Oficial de Justiça descreva o imóvel, esclarecendo se tem endereço certo e se está com seus limites e confrontações definidas, e ateste se o devedor é o seu ocupante. Nomeio a parte executada como fiel depositária. Intime-se a parte executada pessoalmente da penhora e avaliação realizada. Cumpra-se por oficial de justiça. Advirto, desde já, que cabe ao exequente, após a distribuição do mandado, entrar em contato com o oficial de justiça responsável pelo cumprimento da ordem, com o objetivo de promover os meios necessários ao cumprimento da diligência. Publique-se para ciência.” Inconformado, o demandado recorre. Sustenta o agravante que a penhora deve ser afastada, uma vez que “[...] a área onde se localiza o imóvel penhorado é objeto de sentença ambiental que proíbe qualquer forma de alienação, cessão ou transferência das frações situadas no Condomínio Privê Lago Norte II, sob pena de multa de R$ 100.000,00 por infração” e que “a manutenção da penhora permite a ocorrência de decisões contraditórias entre varas cível e ambiental, comprometendo a segurança jurídica e o sistema de justiça como um todo”. Aduz, ainda, que a medida impugnada é ineficaz e inócua, por recair sobre direito que, além de insuscetível de alienação judicial, está assentado em bem público de propriedade da TERRACAP. Alega violação aos princípios da utilidade da execução e da segurança jurídica, bem como aos arts. 926 e 927 do CPC. Defende a inalienabilidade de bens públicos e a impossibilidade de penhora de direitos possessórios sobre área objeto de decisão ambiental impeditiva, além da ineficácia prática da constrição diante da impossibilidade de leilão judicial. Ao final, requer o efeito suspensivo, para sobrestar a decisão agravada até julgamento do mérito do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, revogando-se a decisão que determinou a penhora. Dispensado o preparo, pois parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. No caso em apreço, embora o agravante invoque argumentos jurídicos relevantes, por outro lado, sem nenhum açodamento de estar avançando sobre o mérito, pois indevido fazê-lo neste momento incipiente, mas, em tese, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Forçoso registrar desde logo que a jurisprudência desta Corte há muito tem se consolidado no sentido de permitir a penhora dos direitos possessórios sobre imóvel irregular - frise-se, não está sendo penhorada a propriedade em si, mas apenas os direitos possessórios, os quais, por sua vez, tem expressão econômica e integra o patrimônio do devedor. Neste sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU. INADIMPLEMENTO. PENHORA DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE. 1. É possível a penhora de direitos possessórios relativos a imóvel em situação irregular, pois a constrição não incidirá sobre o bem propriamente dito, mas sobre os direitos pessoais a ele relativos. Precedentes 2. A negociação de direitos possessórios de imóveis em áreas irregulares é uma realidade recorrente nesta Capital, e por possuir expressão econômica estão sujeitos à alienação, não sendo razoável inviabilizar a satisfação do crédito do Exequente impedindo atos de constrição sobre estes. 3. A execução se desenvolve no interesse do credor, e a suposta dificuldade de alienação não se revela fundamento hábil a infirmar a legitimidade do postulado 4. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1933786, 07262797320248070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2024, publicado no DJE: 24/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifou-se) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. PRAZO DE SUSPENSÃO. ART. 40 DA LEI No 6.830/1980. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. TEMA No 566/STJ. PRESCRIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Caso em exame 1. A ação – Execução fiscal relativa a débito de IPTU/TLP. 2. Decisão anterior – A r. decisão agravada indeferiu o pedido de penhora dos direitos possessórios sobre imóvel em área irregular, e determinou a suspensão da execução a partir da data em que a Fazenda Pública teve ciência da inexistência de bens penhoráveis pelo sistema Bacen Jud/Sisbajud. II – Questão em discussão 3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a procedência do pedido de penhora dos direitos possessórios que recaem sobre o imóvel localizado em área irregular; (ii) o termo inicial do prazo de um ano de suspensão da execução. III – Razões de decidir 4. É possível a penhora dos direitos possessórios sobre imóvel situado em condomínio irregular, os quais possuem expressão econômica e são aptos à satisfação da dívida exequenda, art. 835, inc. XIII, do CPC. 5. Consoante tese fixada Tema no 566/STJ, o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais iniciou-se na execução fiscal quando a Fazenda Pública teve ciência da tentativa frustrada de localização de bens da executada pela pesquisa Bacen Jud, em 22/2/2019. 6. Reformada parcialmente a r. decisão agravada. Prejudicado o agravo interno. IV – Dispositivo 7. Recurso conhecido. Agravo de instrumento parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: Arts. 507 e 835, XIII, do CPC. Tema no 566/STJ e Súmula no 314 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, Recurso Especial 1.340.553/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 12/9/2018; TJDFT, AGI no 07262797320248070000, Relator Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento 9/10/2024; TJDFT, AGI no 07054394220248070000, Relator Alfeu Machado, 6a Turma Cível, data de julgamento 17/4/2024; TJDFT, AGI no 07251442620248070000, Relator Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2024; TJDFT, AGI no 07201808720248070000, Relator Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, data de julgamento 24/7/2024. (Acórdão 1983797, 0749038-31.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025. Grifou-se) Portanto, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator